Tribunal: TJMT
Processo: 1034242-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034242-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FRAUDE EM BOLETO. CNPJ VERDADEIRO INCORPORADO EM DOCUMENTO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa Americanas S.A. – em recuperação judicial –, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020156928, fundamento da Execução Fiscal n. 1014070-98.2020.8.11.0041, que visava à cobrança de multa aplicada pelo PROCON Estadual.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve:

(i) verificar a legalidade da penalidade administrativa aplicada pela autoridade de proteção ao consumidor, diante de alegação de culpa exclusiva de terceiro (fraude externa);

(ii) apurar se a decisão judicial extrapolou os limites do controle jurisdicional ao anular a penalidade sem vício formal ou material no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3.

A atuação do PROCON, como órgão fiscalizador, se pauta na defesa de direitos fundamentais dos consumidores e no dever legal de apuração de condutas que comprometam a segurança e a transparência nas relações de consumo.

4.

A infração administrativa imputada à fornecedora decorre do uso de seu CNPJ em boleto fraudulento, evidência suficiente de falha sistêmica nos mecanismos de prevenção, segurança e informação – elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

5.

O processo administrativo originário observou o devido processo legal, a motivação do ato sancionador e os critérios normativos legais para a imposição da multa, não havendo vício que justifique sua anulação pelo Judiciário.

6.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à análise da legalidade, sem ingresso no mérito técnico-administrativo, sendo ilegítima a substituição da avaliação da Administração Pública por juízo judicial de conveniência ou oportunidade.

7.

A dosimetria da multa aplicada observou os parâmetros legais previstos no CDC e no Decreto n. 2.181/1997, sendo proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico da empresa, não configurando caráter confiscatório ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução.

Tese de julgamento
:

“1. A utilização de CNPJ verdadeiro do fornecedor em boleto fraudulento caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade objetiva e a aplicação de sanção administrativa, nos termos do CDC.
2. O controle judicial de penalidade administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor limita-se à legalidade formal e material do processo, sendo vedado o reexame do mérito do ato sancionador.

3. A penalidade administrativa fixada com base nos critérios legais e proporcionais à gravidade da infração e à capacidade econômica do fornecedor não admite revisão judicial por simples juízo de conveniência.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, 14, 30, 31, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 24 a 28; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApC
1010346-47.2024.8.11.0041
, Rela. Desa.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Americanas S.A. – em recuperação judicial –, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020156928, título que ampara a Execução Fiscal n. 1014070-98.2020.8.11.0041 (id. 328874420, págs. 01/08).

O Recorrente afirma que a decisão singular incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de responsabilidade da empresa autuada, sustentando que a fraude ocorrida no boleto bancário caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, razão pela qual não haveria falar em culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a penalidade administrativa imposta pelo PROCON.

Expõe que a sentença desconsiderou o regime de responsabilidade objetiva, previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e que restou demonstrada, no processo administrativo, a falha na prestação do serviço, que teria possibilitado a ocorrência da fraude, circunstância que legitima a multa aplicada.

Acrescenta que o valor sancionatório foi fixado em estrita observância aos critérios legais estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor e nos arts. 24 a 28, do Decreto n. 2.181/1997, não havendo desproporcionalidade, sobretudo diante da condição econômica da empresa autuada.

Defende que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao Administrador para reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 328874426, págs. 01/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Americanas S.A. – em recuperação judicial –, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2020156928, título que ampara a Execução Fiscal n. 1014070-98.2020.8.11.0041.

Denota-se dos autos que a empresa B2W Companhia Digital opôs Embargos à Execução, distribuídos por dependência à Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a CDA n. 2020156928, que originou a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual.

A Embargante alegou que o procedimento administrativo é nulo, porque teria sido conduzido com base em responsabilidade objetiva própria das relações de consumo, quando, na esfera administrativa sancionadora, vigoraria apenas a responsabilidade subjetiva. Sustentou que não houve análise de culpa ou dolo, contrariando os arts. 24 e 28, do Decreto Federal n. 2.181/1997, e defendeu a inaplicabilidade dos institutos de solidariedade e inversão do ônus da prova.

Argumentou que o consumidor foi vítima de fraude do tipo
phishing
, pois o boleto pago não foi emitido pela empresa, sendo utilizado site falso, fato demonstrado por imagens anexadas ao processo administrativo e reproduzidas nos autos (págs. 9 a 16).

Afirmou que o valor arbitrado – R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), atualizado para R$ 31.239,46 (trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) – viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por ser superior ao valor do produto supostamente adquirido (R$ 993,16 – novecentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) e por ausência de demonstração de reincidência ou vantagem econômica.

Ressaltou que a multa teria caráter confiscatório, à luz do art. 150, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, e que o PROCON deixou de motivar adequadamente os critérios de gradação previstos no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Por fim, aduziu que efetuou depósito integral do débito na própria execução fiscal, requerendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN, além da procedência dos embargos para desconstituir o título executivo e extinguir a execução.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, om fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal opostos por
AMERICANAS S.A. – em recuperação judicial
(atual denominação de B2W COMPANHIA DIGITAL e incorporadora das LOJAS AMERICANAS S.A.) em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2020156928, reconhecendo a invalidade do título executivo que fundamenta a execução fiscal no 1014070-98.2020.8.11.0041.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
o Embargado ao ressarcimento das custas processuais ao Embargante e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se, contudo, a regra do artigo 85, §3o, inciso I, diante da natureza da causa.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o exame do caso exige a correta compreensão da natureza jurídica do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON.

Como sabido, trata-se de procedimento submetido aos princípios da legalidade, tipicidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo administrativo, em que se apura eventual descumprimento de deveres impostos ao fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor.

A atuação estatal, nesse contexto, está voltada à fiscalização de condutas que violem direitos básicos dos consumidores, especialmente aqueles relacionados à segurança, à informação adequada e à prevenção de riscos decorrentes da atividade econômica.

Na esfera jurisdicional, o controle possível e legítimo sobre esse tipo de procedimento limita-se à verificação da legalidade do processo administrativo, tanto sob o aspecto formal quanto material.

O Judiciário não substitui o órgão fiscalizador, não reexamina conveniência administrativa nem reavalia a política pública de proteção ao consumidor. A apreciação judicial se restringe a averiguar se a autoridade administrativa observou o rito, os critérios normativos e a finalidade prevista em lei.

A sanção somente pode ser afastada quando demonstrado vício formal ou material que comprometa a validade do ato, o que não se presumirá quando a CDA está regularmente constituída e instruída com elementos idôneos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação para reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo integralmente as multas administrativas aplicadas pelo PROCON em face de concessionária de serviços públicos por irregularidades no refaturamento de contas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar a validade dos processos administrativos que aplicaram as penalidades; (ii) analisar se há desproporcionalidade entre os valores das multas e a gravidade das infrações cometidas; e (iii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os processos administrativos tramitaram regularmente, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando as decisões devidamente motivadas com indicação dos dispositivos legais violados e das razões que justificaram o indeferimento das defesas.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao plano da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito da sanção, conforme jurisprudência pacífica.

Embora o PROCON esteja legitimado a aplicar sanções administrativas, a jurisprudência admite controle judicial da razoabilidade do
quantum
da multa nas hipóteses de desproporção manifesta.

Verifica-se desproporcionalidade entre os valores das faturas questionadas e os montantes das multas aplicadas, que superaram em mais de 100 vezes o valor efetivamente refaturado, considerando a natureza da infração e a reparação espontânea do erro.

A redução das multas para R$ 30.000,00 cada, totalizando R$ 150.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

Configura-se sucumbência recíproca, pois a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com proveito econômico de R$ 531.257,30.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo admissível o controle judicial quando houver manifesta desproporção entre a gravidade da infração e o valor da sanção, considerando a natureza da conduta, a reparação espontânea e o caráter pedagógico da penalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 5o; CPC, arts. 85, § 2o, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, relator Desembargador Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.9.2023; TJES, AC 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 8.3.2023. (N.U 1010346-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).” (Destaquei).

No caso vertente, verifico que a sentença afastou a penalidade administrativa sob a premissa de que a fraude ocorrida, consistente no pagamento de boleto adulterado, seria fato exclusivo de terceiros, desvinculado da atuação da fornecedora.

Essa conclusão, entretanto, não se sustenta quando confrontada com o conteúdo do processo administrativo e com os elementos objetivos que o instruem.

A infração administrativa discutida nos autos não tem por objeto a responsabilização civil por eventuais danos decorrentes de golpe, mas o descumprimento dos deveres de segurança, transparência e informação previstos no CDC, que impõem ao fornecedor a obrigação contínua e permanente de organizar sua atividade de modo a reduzir riscos e prevenir fraudes em ambiente de consumo.

Os documentos constantes do caderno processual revelam que o boleto utilizado pelo consumidor contém o CNPJ pertencente à própria empresa Apelada (00.776.574/0006-60), circunstância que descaracteriza a ideia de fato totalmente externo, imprevisível ou inevitável.

Quando um dado autêntico da fornecedora é incorporado ao instrumento fraudulento, evidencia-se que a estrutura de segurança, comunicação e prevenção disponibilizada ao consumidor não é suficiente para proteger o usuário médio de práticas enganosas previsíveis no comércio eletrônico.

Esse cenário configura violação aos deveres previstos nos arts. 6o, 30 e 31, todos do CDC, pois compromete a confiança legítima depositada pelo consumidor na autenticidade das informações recebidas e demonstra vulnerabilidade sistêmica do ambiente de consumo oferecido pela empresa.

A constatação de que o consumidor recebeu boleto contendo CNPJ verdadeiro da fornecedora é, por si só, elemento hábil a caracterizar o descumprimento dos deveres administrativos de prevenção e segurança, pois revela que informações institucionais da empresa foram utilizadas de maneira indevida, sem que houvesse mecanismos eficazes capazes de impedir ou ao menos dificultar tal aproveitamento.

O risco ao consumidor, portanto, decorre de falha estrutural da própria atividade empresarial, e não apenas da atuação criminosa de terceiros.

Nessas circunstâncias, o processo administrativo agiu dentro dos parâmetros legais ao reconhecer a infração e aplicar a sanção.

Além disso, observo que a CDA preenche integralmente os requisitos legais: descreve a conduta infratora, especifica a violação normativa, identifica o processo administrativo de origem e indica motivação suficiente. Não há irregularidade formal nem material que autorize sua desconstituição.

Ao reconhecer nulidade do procedimento sancionador sem apontar vícios no rito, na fundamentação ou na tipificação, a sentença ultrapassou o limite do controle judicial e ingressou no mérito administrativo, substituindo a avaliação técnica da autoridade competente por juízo próprio, o que não é admitido pelo ordenamento na matéria em análise.

Assim, ao se restringir a análise ao campo devido – a legalidade do procedimento administrativo –, verifico que a sanção aplicada está conforme a legislação consumerista, foi motivada, é compatível com a gravidade da infração e encontra suporte nos elementos constantes do processo administrativo. A sentença, portanto, não pode prevalecer.

Por fim, quanto ao valor da penalidade imposta, tenho que a autoridade administrativa observou os parâmetros fixados pelos arts. 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor e pelos arts. 24 a 28, do Decreto Federal 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a natureza do risco suportado pelo consumidor, o potencial lesivo da conduta e a condição econômica da fornecedora.

Ademais, a infração apurada não é meramente formal, pois a utilização de CNPJ verdadeiro da Americanas em instrumento fraudulento evidencia fragilidade estrutural de segurança apta a expor consumidores a risco concreto, justificando a elevação da resposta estatal.

A gravidade é acentuada pelo ambiente de comércio eletrônico, cuja amplitude e velocidade multiplicam a vulnerabilidade do consumidor e aumentam a necessidade de padrões rigorosos de proteção.

As informações constantes do processo administrativo demonstram, ainda, que a penalidade foi graduada com base no porte econômico da empresa e na necessidade de desestimular práticas ou omissões que favoreçam a perpetuação de ambientes digitais inseguros.

A quantificação da multa não revela arbitrariedade, tampouco apresenta descompasso com a capacidade financeira da fornecedora; ao contrário, mostra-se ajustada ao impacto do risco gerado e aos critérios normativos que orientam a Administração. A autoridade, ao fixar o valor, não se distanciou da moldura legal nem ultrapassou os limites impostos pelo Decreto Federal 2.181/1997, de modo que a dosimetria permanece hígida e não autoriza revisão judicial.

Diante disso, a penalidade aplicada conserva sua integral legalidade, e o valor fixado encontra fundamento suficiente nos parâmetros legais e na motivação constante dos autos administrativos, não havendo espaço para intervenção judicial na quantificação adotada.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do Apelo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, manejado
pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no valor fixado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025